Tribunal: TJSP
Processo: 1035266-80.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo – Contrato de alienação fiduciária – Sentença de procedência – Apelo do réu, devedor – Alegação de ausência de constituição em mora – Tentativas consecutivas de entrega – Carta devolvida com anotação "ausente" – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato – Controvérsia acerca do recebimento da carta de notificação

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo – Contrato de alienação fiduciária – Sentença de procedência – Apelo do réu, devedor – Alegação de ausência de constituição em mora – Tentativas consecutivas de entrega – Carta devolvida com anotação "ausente" – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato – Controvérsia acerca do recebimento da carta de notificação dirimida pele tese fixada pelo C.STJ no julgamento do Tema 1.132, em sede de Recurso Repetitivo – Devedor constituído regularmente em mora – Decisão mantida – Recurso improvido.